Tribunal: TJMT
Processo: 0046067-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046067-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.482.433/0001-03 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), AUTO ART S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME - CNPJ: 02.147.484/0001-21 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CARRO IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 97.377.774/0001-78 (APELANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007629-09.2017.8.11.0041

APELANTE: CAMILA COLUCCI BATISTA

APELADO: LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO 63098300159, LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS – REVELIA - CHEQUE PRESCRITO - ORIGEM DA DÍVIDA – INFORMAÇÃO IRRELEVANTE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se os Embargos à Ação Monitória foram apresentados intempestivamente, deve ser mantida a sentença que constituiu em título executivo judicial a dívida cobrada.

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negóc
io jurídico subjacente à emissão da cártula.”

(Súmula 531 do STJ)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007629-09.2017.8.11.0041

APELANTE: CAMILA COLUCCI BATISTA

APELADO: LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO 63098300159, LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para constituir em título executivo judicial os cheques emitidos pelas rés, sendo R$ 13.887,30 devidos pela Carro Import Comércio e Representação LTDA e R$ 27.092,85 pela Auto Arts Centro Automotivo LTDA, corrigidos a partir do vencimento da obrigação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de condená-las às custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado do débito.

As apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa sob o argumento de que foram consideradas revéis porque, apesar de dentro do prazo, apresentaram Embargos Monitórios no processo em apenso, equívoco que não teria o condão de torná-los intempestivos.

Assinalam que pretendiam mostrar mediante oitiva de testemunhas que não deviam os valores em questão, porém nenhuma das provas requeridas foi apreciada, e além disso foram surpreendidas com o julgamento antecipado.

No mérito, a apelante
Auto Arts Centro Automotivo Ltda - ME
aduz que o contrato de fornecimento de produtos que mantinha com a apelada foi rescindido e portanto não deve nada a ela, tanto é que os documentos bancários em discussão nunca foram depositados.

Também transcreve jurisprudência no sentido de ser necessária a comprovação do vínculo jurídico entre as partes para que os cheques prescritos sejam reconhecidos como título executivo judicial.

A outra apelante (Carro Import Comércio e Representação Ltda) sustenta que não tem débitos e nem emitiu ordens de pagamento com indicação da apelada como beneficiária, por isso não haveria justificativa para que figure no polo passivo da demanda.

Contrarrazões no Id no 72297486.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0046067-92.2015.8.11.0041

APELANTE: AUTO ART S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CARRO IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

APELADO: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminar da apelante AUTO ARTS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME – Cerceamento de Defesa

Alega que houve cerceamento de defesa uma vez que os Embargos Monitórios foram protocolados dentro do prazo apesar de equivocadamente no processo em apenso, o que não implicaria em intempestividade, e também porque não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Quanto ao primeiro argumento, o protocolo de peça processual em autos diversos configura erro grosseiro. Vale ressaltar que no caso concreto os Embargos Monitórios foram apresentados em 10/11/2017 na Ação que já tinha transitado em julgado em 01/06/2016.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO PROTOCOLADO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NOVO CPC. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1.
O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade
. 2. "Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada" (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1374570 SP 2018/0256710-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019)

Em relação à oitiva de testemunhas, compete ao magistrado analisar se há necessidade, pois é ele o destinatário da prova, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Aliás, as próprias rés pugnaram pelo julgamento antecipado mesmo após terem postulado prova testemunhal (Id no 72297477), de maneira que não podem neste momento arguir cerceamento de defesa.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO LÓGICA -
REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADO - MÉRITO - DIREITO DE VIZINHANÇA - ARTIGO 1.277, DO CC/02 - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - ANIMAIS EM IMÓVEL - QUANTIDADE EXCESSIVA - ORDEM DE REMOÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DOS ANIMAIS - MULTA COMINATÓRIA - VALOR ADEQUADO - DESCUMPRIMENTO REITERADO - SENTENÇA MANTIDA. -
A parte que requer o julgamento antecipado da lide não pode arguir o cerceamento de defesa com fundamento na ausência de produção de prova pericial, visto que incidem os efeitos da preclusão lógica
- Se o próprio Município manifesta desinteresse na lide, não se admite à parte, que não detém competência para representar o Ente Público, arguir o deslocamento do feito para a respectiva Vara de Fazenda Pública - O direito de propriedade é limitado pelo seu uso adequado, encontrando-se sujeito aos dispositivos que tutelam o direito de vizinhança - Pratica ato ilícito o possuidor de imóvel no qual reside grande quantidade de animais, produzindo ruídos em excesso, em prejuízo da coletividade - Incumbe ao proprietário dos animais providenciar a remoção dos animais, assim como um novo local para sua permanência - A multa cominatória deve ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte ao cumprimento da ordem, podendo ser estabelecida em valor elevado quando há recalcitrância do obrigado - Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000200619559003 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Preliminar da apelante CARRO IMPORT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME – Inépcia da Petição Inicial e Ilegitimidade Passiva

Suscita inépcia da inicial sob a justificativa de que não participou de nenhuma relação comercial com a apelada. Ocorre que dois dos cheques objeto da lide foram emitidos por ela (Id no 72291593).

Assim, a preliminar se confunde com o mérito e, sendo a apelante revel, é evidente a preclusão consumativa.

Mérito:

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de ser credora de R$ 89.820,52 (atualizados), representados pelos cheques prescritos e acostados no Id no 72291593, emitidos pelas apelantes e não pagos.

Consta dos autos que inicialmente foi distribuída Ação de Execução, cuja sentença, porém, reconheceu a prescrição dos títulos.

Diante disso, a apelada propôs Ação Monitória, e, então, a apelante AUTO ARTS opôs Embargos Monitórios intempestivos, pois os protocolou em processo diverso, o que configura erro grosseiro, e a CARRO IMPORT não se manifestou. Consequentemente, foi declarada a revelia de ambas.

A Ação Monitória pressupõe a existência de prova escrita para autorizar a cobrança de dívida em dinheiro e a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

É o que propaga a doutrina:

“O cheque é uma ordem de pagamento à vista, sacada contra um banco e com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador em mãos do sacado ou decorrente de contrato de abertura de crédito entre ambos. O elemento essencial do conceito de cheque é a sua natureza de ordem à vista, que não pode ser descaracterizada por acordo entre as partes. [...] O pagamento feito por cheque tem efeito pro solvendo, ou seja, até a sua liquidação, não se extingue a obrigação a que se refere. [...] As partes, no entanto, podem pactuar que o pagamento de determinada obrigação por cheque tenha efeito pro soluto, hipótese em que restará ao credor da obrigação apenas um direito cambial no caso de o cheque não ser liquidado por insuficiência de fundos.
(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, ps. 308 e 318)

Nas razões recursais, as apelantes reproduzem
jurisprudência pela necessidade de comprovação do vínculo jurídico entre as partes para que os cheques prescritos sejam reconhecidos como título executivo judicial.

No entanto,

devidamente citadas, não ingressaram com os Embargos em tempo hábil, por isso foi decretada a revelia e, de modo antecipado, julgado o mérito, com a constituição da dívida em título executivo judicial.

Logo, consoante o procedimento monitório, a análise fica limitada à existência de prova escrita sem eficácia executiva, que está presente nos autos na forma de cheques, sendo irrelevante a relação negocial que causou sua emissão.

Essa questão, inclusive, foi sedimentada na Súmula 531/STJ, que enuncia:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Portanto, se as apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a efetiva inexistência da dívida, como manda o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença impugnada.

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude da sucumbência, majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor do débito (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021